Tribunal: TJSP
Processo: 1500045-13.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Ausência de provas certeiras de autoria. Contexto do flagrante que se mostra duvidoso. In dubio pro reo. Sentença mantida. Recurso não provido.